Tribunal: STF
Processo: MI 7344
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – DIREITO SUBJETIVO – AUSÊNCIA. Inexistindo direito subjetivo cujo exercício esteja inviabilizado por falta de norma regulamentadora, é incabível o mandado de injunção.



    MANDADO DE INJUNÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MAJORAÇÃO – INADEQUAÇÃO. É impróprio mandado de injunção voltado a questionar aumento de contribuição previdenciária incidente sobre aposentadoria por tempo de serviço, não decorrendo de omissão do legislador eventual incompatibilidade com a Constituição Federal.